Tribunal: CARF
Processo: 10580.903134/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903134/2013-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.711 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
PETROBAHIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65, DO ANEXO II DO RICARF.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O art. 65, do Anexo II do RICARF, prescreve que cabem embargos de
declaração contra decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição.
Logo, na ausência de comprovação da existência desses vícios, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar os
Embargos de Declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.702, de 28 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10580.903121/2013-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face do
acórdão no 3301-009.740, cuja decisão foi assim ementada:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903134/2013-87
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903134/2013-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA
LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, com base no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é
voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão do recurso voluntário, que
sintetiza a controvérsia lá tratada:
Natureza dos créditos pleiteados – Insumos (art. 3°, II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003)
Sua atividade é comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais
derivados de petróleo. Assim, na condição de empresa comercial de produtos
monofásicos, tem as saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela alíquota zero.
A Recorrente requer créditos sobre insumos que entende necessários para a sua
atividade, citando a Lei no 10.485/2002; os art. 3°, II, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, bem como o art. 17 da Lei n° 11.033/2004. Pleiteia os créditos de insumos,
com a alegação genérica de que:

É incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista, resta claro que a
Recorrente não realizou nenhuma atividade de produção ou fabricação de bens.
Ressalte-se que há vedação legal à tomada de crédito a título de insumo para varejistas,
logo não há sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa
premissa básica de proibição para a atividade:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2° da Lei n° 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, ao consignar que insumo é dispêndio essencial e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não estendeu o conceito para
as empresas varejistas.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903134/2013-87

Desse modo, não há falar-se em extensão pelo STJ dos limites impostos pelo inciso II
das leis de regência, porquanto versam restritivamente sobre os dispêndios relacionados
à produção de bens e à prestação de serviços.
Nesse sentido,
Acórdão n° 3301-007.504, julg. 29/01/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
ATACADISTA OU VAREJISTA. INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE
CRÉDITO.
Por se tratar de empresa varejista, não é admitido o creditamento a título de insumo do
art. 3°, II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão 3402-007.201, julg. 17/12/2019
PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3° das Leis n°s 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam a
atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a prestação de serviços e
a produção ou fabricação de bens. Na comercialização de mercadorias que não foram
produzidas ou fabricadas pela contribuinte somente há o direito ao creditamento sobre
os bens adquiridos para revenda com base nos incisos I dos arts. 3° das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses artigos, pois
ausente o processo produtivo de bens ou a prestação de serviços.
Por sua vez, o art. 17 da Lei 11.033/2004 permite para o regime não-cumulativo das
contribuições, a manutenção dos créditos vinculados a vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entretanto, a possibilidade que tal dispositivo confere ao contribuinte de manter créditos
vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência refere-se
exclusivamente a créditos legalmente autorizados. Logo, não cabe a aplicação do art. 17
para o crédito de insumo de empresa varejista, uma vez que como já dito há vedação
expressa na Lei.
A Embargante aduziu que: (a) os créditos pleiteados não se referem a insumos
(inciso II), mas a outros incisos das leis de regência das contribuições; (b) a empresa não é varejista,
mas industrial, comercial atacadista e prestadora de serviços, conforme seu cartão de CNPJ; e (c) os
arquivos SVA foram transmitidos “sem movimento” para atender à fiscalização.
Contudo, o r. despacho de admissibilidade admitiu apenas em parte os Embargos
de Declaração, quanto à suposta contradição relacionada à atividade da empresa como de varejo
(b).
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903134/2013-87

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do r.
despacho de admissibilidade.
A Embargante defendeu a omissão, nos seguintes termos:
Em segundo lugar, foi considerado que a atividade exercida pelo Contribuinte
seria de COMERCIAL/VAREJISTA e que os créditos em questão só poderiam
ser pleiteados por empresas prestadoras de serviços e industriais. Acontece que
tal julgamento não reflete a verdade material, posto que conforme comprova pelo
Cartão CNPJ da Contribuinte, a mesma exerce atividades INDUSTRIAIS,
COMERCIAIS ATACADISTAS (e não varejistas) e de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, conforme consta no seu Cartão CNPJ:

O despacho de admissibilidade deu seguimento parcial aos Embargos de
Declaração para que o colegiado aprecie o apontamento de contradição em
relação à atividade desempenhada pela empresa, verbis:
Em relação ao segundo tema, o voto condutor, ao mesmo tempo em que afirma
que a atividade da empresa é “comércio atacadista de álcool carburante,
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo”, consigna, linhas depois que
é “incontroverso que a empresa tem como objeto o comércio varejista”,
aparecendo a palavra “varejista” também na ementa do julgado.
Entendo, em análise preliminar, pertinente a submissão dos aclaratórios ao
colegiado, em relação ao tema, para que se esclareça a atividade da empresa e se
isso afeta, de alguma forma, a decisão.
Admite-se, assim, o seguimento dos embargos apenas no que se refere à
contradição apontada sobre a efetiva designação da atividade da empresa
postulante ao crédito.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde
com a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo colegiado. Aqui apenas se propôs que não sejam
rejeitados de plano os embargos em relação à contradição apontada, na forma
estabelecida no art. 65, § 3° do Anexo II do RICARF, sendo o colegiado
soberano para referendar ou não a decisão presente neste despacho.
A empresa, em recurso voluntário, relatou que exerce a atividade de comércio
atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903134/2013-87

petróleo, entre outras atividades. Assim, nessa condição de empresa comercial,
tem saídas destinadas ao mercado interno tributadas pela alíquota zero, o que
resulta no acúmulo de créditos básicos, proporcionais a essas saídas:

E mais adiante, afirma:

Como se observa, não consta nas razões do recurso voluntário qualquer
descritivo de atividades que não seja o comércio atacadista, tampouco houve
menção expressa aos itens para os quais alega a empresa que seriam passíveis
de tomada de crédito no regime não cumulativo.
Dessa forma, de acordo com o recurso voluntário, trata-se de empresa de
comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados
de petróleo, que nessa condição de empresa comercial, tem saídas destinadas ao
mercado interno tributadas pela alíquota zero. E ainda, que sobre esses produtos
tributados à alíquota zero requer créditos a título de insumos (inciso II, do art.
3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003).
Consequentemente, diante da ausência de quaisquer especificações de outras
atividades, ainda que secundárias, e os dispêndios com elas correlacionados,
impera, por óbvio, a constatação de que todo o pleito se referiu à atividade
principal de seu CNPJ:

Além disso, o acórdão embargado, ao afirmar que é incontroverso que a
empresa tem como objeto o comércio varejista, utilizou “comércio varejista” na
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903134/2013-87

acepção de atividade comercial, ou seja, não industrial e/ou prestadora de
serviço que permitem a tomada de crédito a título de insumo.
Então, não há contradição no julgado que legitime o manejo dos aclaratórios ao
colegiado, em relação ao tema da atividade da empresa.
Por ausência do pressuposto regimental da contradição, conforme o art. 65, do
Anexo II do RICARF, os presentes Embargos de Declaração devem ser
rejeitados.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Original